Tribunal: STF
Processo: AI 513665
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-05
Data de publicação: 2006-09-05

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
INSTRUMENTO. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. OFENSA
REFLEXA. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 279 DO STF. INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA 454 DO STF.
I - Decisão monocrática
que negou seguimento ao agravo de instrumento em razão da ausência
de prequestionamento, da configuração de ofensa reflexa à
Constituição, da necessidade de reexame do conjunto
fático-probatório constante dos autos e da interpretação de
cláusulas contratuais.
II - Inexistência de novos argumentos
capazes de afastar as razões expendidas na decisão ora atacada, que
deve ser mantida.
III - Agravo regimental improvido.